Tribunal: STF
Processo: ARE 1552482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 84.432/2025)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. NADA A PROVER.



    1. Em 7.6.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO APLICANDO SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 708).



    2. Essa decisão transitou em julgado para o recorrente, em 17.6.2024 (e-doc. 714).



    3. Em 18.6.2024, o recorrente interpôs agravo regimental. 



    Alegou que, “em relação à aplicação dos Temas de Repercussão Geral, a defesa interpôs o cabível Agravo Interno, submetendo a novo julgamento pela Corte Estadual, em que se pontuou a desnecessidade de aplicação do mencionados Temas. Desta feita, não há falar em óbice aos Temas, na medida em que os fundamentos jurídicos se lastreiam nos dispositivos constitucionais” (fl. 1, e-doc. 712).



    Sustentou que, “no que concerne às violações aos princípios do Juiz Natural e Promotor Natural, não se operou de maneira casuística, mas, ao contrário, foi causada por mero esmero do juízo que presidiu a lide. Foram diversas decisões proferidas por diversos magistrados, bem como, atos processuais realizados por diferentes promotores de justiça. Isso causou grande prejuízo ao agravante, que não se viu amparado pelo Juiz e pelo Promotor da causa, que acompanhou o processo desde o começo, gerando entendimentos, pensamentos e decisões conflitantes” (fl. 1, e-doc. 712).



    Afirmou que “os guardas municipais receberam chamada, via rádio, chegaram ao local e não tinha flagrante, eis que os verdadeiros roubadores não se encontravam mais naquele local dos fatos. Sequencialmente, empreenderam meios de procura, em patrulhamento ostensivo, avistaram carro semelhante e resolveram abordar. Ou seja, toda essa trajetória já deixa cristalino que nenhuma espécie de flagrante ocorreu, pois engendraram meios de procura, em patrulhamento ostensivo e investigativo, e, quando abordaram e localizaram pertences da empresa, ligaram para as vítimas, procederam ao prévio reconhecimento direto – e ilegal, extrajudicial – e, somente após a confirmação, é que ‘prenderam em flagrante’. Não se operou nenhuma flagrante, mas em nítida ultrapassagem dos meios legais, em clara usurpação da função pública destinada às polícias militar e civil” (fl. 2, e-doc. 712).



    Pediu “o recebimento e provimento do presente Agravo para reformar a r. decisão agravada e admitir, dar seguimento e prover o Recurso Extraordinário, tal como interposto, reformando-se o v. acórdão que manteve a r. sentença condenatória” (fl. 3, e-doc. 712).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 9.6.2025, segunda-feira. O agravo regimental foi protocolizado em 18.6.2025, 
quarta-feira (e-doc. 712), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI 
N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(RE n. 1.449.307-AgR-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).



    O trânsito em julgado do recurso extraordinário com agravo impede seja o agravo regimental conhecido.



    5. Pelo exposto, nada há a prover. 



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora